Tribunal: TJDFT
Processo: 0013069-90.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SOBREPARTILHA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMUNHÃO UNIVERSAL (CASAMENTO REALIZADO EM 1977). BEM ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA INTEGRADA PELOS EX-CÔNJUGES. PARTILHA PELO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. SONEGAÇÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte embargante não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte ré rejeitada.
2. Nos termos do art. 669, I, do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados. Se restou comprovado que a sociedade empresária, que pertencia exclusivamente às partes da ação de sobrepartilha, foi partilhada em montante irrisório, considerando-se apenas o valor das quotas sociais integralizadas, deve ser julgado procedente o pedido de sobrepartilha do imóvel que integrava o vultoso patrimônio da pessoa jurídica à época da extinção da sociedade conjugal. Por conseguinte, mantém-se o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro opostos pela pessoa jurídica cujas quotas do capital social foram objeto de partilha no acordo homologado em 2007, ficando para o ex-cônjuge.
3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se o valor atribuído à causa é demasiadamente alto e desproporcional à realidade dos autos, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.